Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. PARTILHA DE BENS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO ESTABELECIDA NO TERMO DE AUDIÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PARTIR DA SEPARAÇÃO DE FATO E JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. O termo inicial da atualização monetária da quota parte da embargada/agravante é a partir da data em que o valor se tornou devido a ela, qual seja, o dia 31/05/2006, mas ficou em poder do ex-cônjuge varão desde a separação de fato.

4. O acordão embargado deixou bem claro que os valores aplicados em VGBL deverão ser partilhados, levando-se em conta o montante existente na data da separação de fato do casal, corrigido desde tal data (31/05/2006) e aplicado juros de 1% a partir da citação do agravado/embargante, eis que, por todo este tempo, os valores estavam à disposição do embargante e não em favor da embargada.

4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.